Tribunal: TJES
Processo: 5007581-69.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007581-69.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIO ALESSANDRO CARAN MARELY
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007581-69.2022.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: CLAUDIO ALESSANDRO CARAN MARELY
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
Relata a parte autora que pertence ao quadro efetivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo sua remuneração composta por subsídio, além da Gratificação de Serviço Extra, oriunda da Lei Complementar nº 117/1998; que, ao realizar o pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias, o ente requerido não efetua o cálculo dessas parcelas salariais sobre a Gratificação de Serviço Extra, considerando, para tanto, apenas o subsídio mensal percebido.”
.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
PARA CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A EFETUAR O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DO AUTOR, COM BASE NAS SUAS REMUNERAÇÕES INTEGRAIS, CONSIDERANDO NAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA (ESCALA ESPECIAL DE SERVIÇO), BEM COMO PAGAR-LHE A QUANTIA DE R$5.411,59, REFERENTE ÀS DIFERENÇAS JÁ VENCIDAS ENTRE 2017 E 2021. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. APESAR DE A PARTE AUTORA POSTULAR O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO REFERENTE ÀS DIFERENÇAS JÁ VENCIDAS ENTRE 2017 E 2021, VÊ-SE QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA EM 15/12/2022. ASSIM, OS VALORES DEVIDOS AO AUTOR DEVEM OBSERVAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL ACOLHIDA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, TEM-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. NÃO SE PODE CONFUNDIR O DIREITO AO REFLEXO SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL EM RAZÃO DAS VANTAGENS PERCEBIDAS EM DADO LAPSO TEMPORAL COM A SUA INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PARA OUTROS FINS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS QUE SE MOSTRARAM HABITUAIS E DEVEM REFLETIR NAS VERBAS EXTRAORDINÁRIAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM, NÃO INCORPORANDO NA REMUNERAÇÃO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA DE PISO TÃO SOMENTE PARA ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO E DETERMINAR QUE
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EFETUE O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO AUTOR, COM BASE NAS SUAS REMUNERAÇÕES INTEGRAIS, CONSIDERANDO NAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA (ESCALA ESPECIAL DE SERVIÇO), BEM COMO PAGAR-LHE A QUANTIA DEVIDA REFERENTE ÀS DIFERENÇAS JÁ VENCIDAS ENTRE 2017 E 2021,
OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
, CORRIGIDA MONETARIAMENTE NA FORMA DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, A PARTIR DE 15/12/2022
. NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)